Tribunal: TJPA
Processo: 0807269-85.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807269-85.2022.8.14.0401

APELANTE: KEILA SIMONE DA SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO TENTADO. ARTIGO 157, §2º, II E VII, C/C ART. 14, II, DO CPB. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA AGRAVAR A PENA. ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
KEILA SIMONE DA SILVA PEREIRA
, contra sentença que a condenou, juntamente com outro acusado, a pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 04 (quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro. A defesa requer a absolvição da apelante em face da insuficiência de provas, ou a desclassificação do crime de roubo para tentativa de furto em concurso com ameaça, lesão corporal ou vias de fato. subsidiariamente, a reforma da dosimetria com a incidência da fração de 1/6 (um sexto) na agravante da reincidência.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a ocorrência do crime ou, a desclassificação do crime de roubo para tentativa de furto em concurso com ameaça, lesão corporal ou vias de fato e (ii) verificar a dosimetria da pena, com a incidência da fração de 1/6 (um sexto) em relação a agravante da reincidência.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado tentado praticado pela apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo Boletim de Ocorrência Policial de ID nº 13492152 e Termo de Exibição e Apreensão de Objeto de ID nº 13492153, assim como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, ratificando a versão apresentada na fase investigativa.

4. No tocante ao pleito de desclassificação do crime de roubo para o crime de constrangimento ilegal, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que, a violência e grave ameaça restou plenamente configurada, caracterizando, assim, a prática do crime de roubo majorado, na sua forma tentada.

5. Incidência da fração de 1/6 (um sexto) em relação a agravante da reincidência. O pleito merece acolhimento. A jurisprudência do STJ, em regra, estabelece que deve ser aplicada a fração de 1/6 para agravar a pena, salvo se houver fundamentação concreta e idônea que justifique uma fração diferente, o que não ocorreu no presente caso, já que o juiz de primeiro grau agravou a pena da ré em 1⁄4 (um quarto) da pena-base, não havendo nenhuma fundamentação concreta para tanto, devendo, portanto, ser devidamente reformada, razão pela qual procedo com a nova dosimetria da pena da recorrente.

6. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, sendo mantido também o regime inicial aberto para cumprimento de pena, determinado pelo juiz de primeiro grau, apesar de ser a acusada reincidente, para não incorrer no princípio do reformatio in pejus.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II e VII, art. 14, II, art. 59 e art. 61, I; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva da recorrente em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, sendo mantido também o regime inicial aberto para cumprimento de pena, determinado pelo juiz de primeiro grau, apesar de ser a acusada reincidente, para não incorrer no princípio do reformatio in pejus, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

KEILA SIMONE DA SILVA PEREIRA
, inconformada com a sentença que a condenou, juntamente com outro acusado, a pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 04 (quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição da apelante em face da insuficiência de provas, ou a desclassificação do crime de roubo para tentativa de furto em concurso com ameaça, lesão corporal ou vias de fato. subsidiariamente, a reforma da dosimetria com a incidência da fração de 1/6 (um sexto) na agravante da reincidência.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para que na segunda fase da dosimetria da pena seja aplicada a fração de 1/6 em virtude do reconhecimento da agravante da reincidência.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 30/04/2022, por volta das 22h, em plena via pública de Belém/PA, os denunciados tentaram subtrair, mediante uso de arma branca, grave ameaça e violência, a bolsa da vítima Letícia Moura de Lima, não tendo sido consumado o delito devido circunstâncias alheias às vontades dos agentes. Relata que as vítimas, o casal, LETÍCIA e RAFAEL, encontravam-se em um ponto de ônibus, localizado em frente ao Park Shopping (sentido Icoaraci), quando foram abordados pela denunciada que encostou na vítima Rafael na tentativa de subtrair seus pertences, quando, então, apareceu o denunciado, com uma arma branca e agindo para subtrair as bolsas das vítimas, momento em que passou a travar luta corporal com a vítima Rafael. Descreve a denúncia que com as reações de ambas as vítimas e populares, tendo avistado a ação delituosa em curso, ambos os assaltantes, ao ouvirem um disparo de arma de fogo de uma pessoa não identificada, conseguiram empreender fuga, sendo capturados em seguida, inclusive com a arma branca usada para a execução do crime. Diante de tal circunstância, a autoridade policial adotou as providências pré-processuais cabíveis, não restando alternativa senão a propositura da competente ação penal.
”,
fato

ocorrido nesta Comarca de Belém/PA.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição da apelante, tendo em vista a insuficiência de provas, ou a desclassificação do crime em questão para o para o crime de tentativa de furto em concurso com ameaça, lesão corporal ou vias de fato.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado tentado praticado pela apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo Boletim de Ocorrência Policial de ID nº 13492152 e Termo de Exibição e Apreensão de Objeto de ID nº 13492153, assim como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, ratificando a versão apresentada na fase investigativa.

A apelante, em juízo,
negou a prática do delito
.

Os depoimentos da vítima e testemunhas, são uníssonos ao confirmarem a prática do delito de roubo qualificado tentado, cometida pela acusada
.

A vítima Letícia Moura de Lima, em Juízo, narrou que “
estava descendo de um ônibus coletivo, quando sentiu que sua bolsa estava sendo movimentada por uma mulher. Seu esposo, ora vítima, percebeu a ação, e ao reagir, foi golpeado com tapas pela acusada, momento em que iniciou uma luta corporal entre este e o denunciado ANDRÉ CARLOS. Destacou que nenhum pertence foi roubado, contudo, os denunciados teriam se armado de armas brancas (faca e tesoura) para agredir a vítima Rafael, que em resposta se defendia utilizando um banco de madeira. Confirmou ter tentado se evadir do local, junto a Rafael, porém todas as vezes em que tentava fugir, os acusados avançavam em cima das vítimas. Informou que na época estava grávida e que quase perdeu seu filho durante a tentativa de roubo. Negou ter sido agredida. Por fim, relatou que um indivíduo, não identificado, teria desferido um tiro de arma de fogo e, em consequência, a briga generalizada teria findado e os acusados foram detidos”
.

Já a vítima Rafael Cambraia do Amaral, em Juízo narrou que “
estava descendo de um ônibus coletivo, quando percebeu que a denunciada estava tentando subtrair a bolsa de sua esposa, momento em que após ser agredido, iniciou uma luta corporal com o denunciado. Destacou que após descerem do veículo, indo em direção ao mercado Líder, os denunciados se armaram de faca e tesoura e correram na direção das vítimas. Enquanto eram perseguidos, a vítima Letícia veio a cair no chão, enquanto populares observavam a ação. Por fim, um homem desconhecido teria efetuado um disparo de arma de fogo e que este mesmo indivíduo realizou a detenção dos acusados. Por fim, asseverou que não foi ferido e que nada fora roubado”.

A testemunha Paulo Alberto Franco de Souza, policial militar, em Juízo, afirmou que “
sua viatura trafegava pela Rodovia Augusto Montenegro quando teria visualizado os denunciados detidos por populares, após uma tentativa de roubo. Declarou que a tentativa havia ocorrido na descida de um coletivo próximo ao Parque Shopping, tendo como vítimas um casal. Informou não ter sido roubado nenhum pertence. Com os acusados foram encontradas armas brancas, sendo relatado pela vítima Letícia que seu marido havia tentado defendê-la, motivo pelo qual os acusados utilizaram as facas. Informou que a vítima Letícia estava com alguns hematomas, porém, foi a única ferida durante a ação.”

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima e testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Já no tocante ao pleito de desclassificação para furto em concurso com ameaça, lesão corporal ou vias de fato, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que, a violência e grave ameaça restou plenamente configurada, caracterizando, assim, a prática do crime de roubo majorado, na sua forma tentada.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição, ou desclassificação do crime para o delito de furto em concurso com ameaça, lesão corporal ou vias de fato, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA AGRAVAR A PENA

A defesa pleiteia pela incidência da fração de 1/6 (um sexto) em relação a agravante da reincidência. O pleito merece acolhimento.

Imperioso destacar que a jurisprudência do STJ, em regra, estabelece que deve ser aplicada a fração de 1/6 para agravar a pena, salvo se houver fundamentação concreta e idônea que justifique uma fração diferente, o que não ocorreu no presente caso, já que o juiz de primeiro grau agravou a pena da ré em 1⁄4 (um quarto) da pena-base, não havendo nenhuma fundamentação concreta para tanto, devendo, portanto, ser devidamente reformada, razão pela qual procedo com a nova dosimetria da pena da recorrente.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, verificou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado na primeira fase da dosimetria, não havendo vetores desfavoráveis, tendo, o juiz de primeiro grau fixado a pena base em seu mínimo legal, de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Na segunda fase não há circunstância atenuante, havendo, porém, a agravante da reincidência, conforme art. 61, I, do CP, em razão de condenação com trânsito em julgado, razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), fixando assim a pena intermediária, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Na terceira fase, há uma causa de diminuição eferente a tentativa, conforme art. 14, II, do CP, pelo que mantenho a diminuição da pena anteriormente dosada em 2/3 (dois terços), em observância ao regramento estatuído pelo parágrafo único do citado artigo e a vista do
iter criminis
percorrido pelo agente, fixando a pena em 01 (um) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 03 (três) dias multa. Há ainda as causas de aumento de pena previstas no §2º, incisos II e VII, do art. 157 do CP, pelo que mantenho o aumento da pena em 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, sendo mantido também o regime inicial aberto para cumprimento de pena, determinado pelo juiz de primeiro grau, apesar de ser a acusada reincidente, para não incorrer no princípio do reformatio in pejus.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva da recorrente em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, sendo mantido também o regime inicial aberto para cumprimento de pena, determinado pelo juiz de primeiro grau, apesar de ser a acusada reincidente, para não incorrer no princípio do reformatio in pejus, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/06/2025